Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700978-75.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR E DE PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. LIMITAÇÃO DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA AOS ATOS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. PREJUDICAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO MÉRITO. ICMS/DIFAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL VEICULANDO NORMAS GERAIS PARA A COBRANÇA. RE 1.287.019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADA A COMPOR O FCEP. INEXIGIBILIDADE DE NOVA LEI COMPLEMENTAR. 1. Não se há de falar em não conhecimento do mandado de segurança pela falta de indicação do ato coator, se a impetrante, na petição inicial do mandado de segurança preventivo, apontou a ameaça concreta de suas operações comerciais virem a ser tributadas pelo ICMS/DIFAL e do risco de vir a ser sancionado em caso de não recolhimento da exação. 2. Se a impetrante, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sem a prévia edição de lei complementar que regularmente a Emenda Constitucional n.o 87, aponta ato concreto que virá a ser praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de economia do Distrito Federal, toda vez que realizar alguma operação interestadual de circulação de mercadoria tendo como destinatário consumidor final domiciliado no Distrito Federal, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese. 3. O mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual não se presta para obter a declaração do direito à restituição de valores pagos antes da impetração. Assim, o objeto do mandado de segurança deve ser limitado aos atos futuros, praticados a partir da data da impetração. 4. Se o mandado de segurança é preventivo, voltando-se contra a ameaça concreta de incidência do Diferencial de Alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadoria direcionada a destinatário domiciliado no Distrito Federal, sequer iniciou-se o transcurso do prazo decadencial de cento e vinte (120) dias. 5. No julgamento do RE 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 6. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento. 7. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE 1.287.019/DF, não se aplica às ações judiciais em curso na data de seu julgamento. 8. Não há que se falar em ilegalidade, por arrastamento, por ausência de edição de lei complementar específica, da cobrança da alíquota destinada a compor o FCEP. De fato, a incidência da alíquota adicional ocorre nos mesmos moldes da alíquota do ICMS, com outras palavras, sua incidência tem por fundamento as condições previstas em lei complementar, já existente, que regulamenta o citado tributo. Não há, portanto, inovação na forma de cobrança. 9. Também não se verifica necessária a edição de lei federal para estipular a lista de produtos supérfluos, cuja circulação dará ensejo à incidência da alíquota adicional. Com efeito a EC 42/03 excluiu do art. 83, do ADCT, a referência ao § 1o do art. 82, do que decorre a competência dos Estados e do Distrito Federal para definir a lista de tais produtos. Considerando que a Lei Distrital no 4220/08 disciplinou o tema, é lícita a cobrança da exação correspondente em relação aos produtos nela elencados. 10. Apelações e remessa necessária não providas. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, incisos I e III, §3o, do CPC, 27 da Lei 9.868/1999, porque a Suprema Corte, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento do RE 1.827.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469/DF, confirmou a validade da cobrança do DIFAL-ICMS até janeiro de 2022, sendo apenas ressalvadas as ações ajuizadas até 24/2/2021, e não na data da publicação da ata (3/3/2021); c) artigo 1.026, §2o, do CPC, ao condenar-lhe a pagar multa em razão do manejo de embargos de declaração com o nítido interesse de prequestionar matéria legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência da repercussão geral e de reeditar a tese constante do item “b” do apelo especial, aponta contrariedade ao artigo 102, inciso I, alínea “a”, §2o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 2.017.109/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 927, incisos I e III, §3o, do CPC, e 27 da Lei 9.868/1999, porquanto a turma julgadora, ao afastar a exigência Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL/ICMS, considerou no ID 28694617 – Pág. 6 que: a) “a modulação de efeitos definida pelo STF não se aplica ao caso vertente”, por estarem “ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso”; b) “O presente mandado de segurança foi impetrado em 26/02/2021, antes da publicação da ata de julgamento (02/03/2021) e do acórdão proferido pelo excelso STF, de forma que se aplica, in casu, a ressalva acima explicitada”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porque, para afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração (AgInt no REsp 1.888.740/MG, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 27/5/2022), é imprescindível reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 102, inciso I, alínea “a”, §2o, da CF, pelos mesmos motivos declinados no item “b” do apelo especial, por exigir o reexame das circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015